Tribunal: CARF
Processo: 10880.954012/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954012/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.635 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 01/08/2013
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação de no
35661.29664.131014.1.3.04-2705, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
pagamento indevido de PIS/Pasep - Importação, código de receita 5434, no valor de R$
317.570,56), com débitos de sua titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954012/2014-55
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954012/2014-55

2.

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 098676328, em função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser
utilizado como crédito em compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado
pelo requerente, encontrava-se integralmente alocado, parte para o débito de PIS/Pasep Importação
(cód. 5434) do período de apuração 01/08/2013 (R$ 256.820,98) e parte para o Per/Dcomp no
02843.63325.131014.1.3.04-7870 (R$ 60.749,58).não restando crédito disponível.
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde,
conforme nos relata o Ilustre Julgador da DRJ/CURITIBA, alega :
Após resumir os fatos, esclarece que em relação ao período de apuração
01/08/2005 houve pagamento indevido de Cofins. Salienta que o PER/Dcomp foi
preenchido com erro em relação aos valores indicados. Diz que o erro ocorreu
por falta de “instruções claras da própria Receita Federal” quanto ao
preenchimento dos Per/Dcomp.
A seguir, defende o direito à restituição de tributo pago indevidamente por erro
de fato. Transcreve dispositivos do CTN (art. 165, II), além de doutrina, para
ressaltar que “a escrituração contábil, onde consta o valor real devido, e levada
a registro na JUCESP, atendeu todos os requisitos exigidos por lei e, com apoio
no artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, faz prova a favor
da Impugnante.” Salienta a existência de jurisprudência do CARF e afirma que,
no caso sob análise, “apurou e declarou os valores devidos de Cofins do período
de 31/10/2005, bem como a sua Declaração de Resultado do Exercício – DRE
face seus balancetes contábeis, tendo levado toda essa documentação contábil a
registro perante a JUCESP, conforme determina a Lei no 6.404/76. Portanto,
essa documentação é prova incontestável a seu favor e, que demonstra que
houve erro de fato na declaração de compensação, mas que por si só não
desnatura ou lhe impede o seu lídimo direito de compensar seu crédito,
decorrente de saldo negativo de IRPJ, com outros tributos arrecadados pela
SRFB.”
Ao final, pede que se reconheça a procedência da manifestação e,
consequentemente, que se homologue a compensação.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CURITIBA, no Acórdão no 06-60.442, assim
ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/08/2013
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para
compensação foi utilizado pela contribuinte na extinção de outros
débitos, não se homologam as compensações requeridas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A alegação do direito desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período não é suficiente para
demonstrar que houve erro na apuração da base de cálculo da
contribuição e, consequentemente, que houve pagamento indevido
ou maior que o devido de Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954012/2014-55

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/CURITIBA, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade, alega, em síntese :

- I – DOS FATOS
2. No entendimento da SRFB a Recorrente utilizou-se de crédito além do que
tem direito ocasionando, assim, compensação indevida por insuficiência de
crédito e, portanto, a exigência do presente crédito tributário.
II - DO DIREITO
5. No período de apuração de 01/08/2005, a Recorrente realizou pagamento
indevido da COFINS.
7. Ocorre que, houve um equívoco (erro material) da Recorrente ao preencher a
PERD/COMP, pois informou valores incorretos que levou à conclusão de
insuficiência de crédito para fins de compensação.
9. Assim, não obstante a comprovação e existência do seu crédito decorrente de
pagamento a maior de COFINS, a Recorrente teve o seu pedido de compensação
não homologado pela ilustre autoridade administrativa, que sempre teve acesso e
conhecimento dos dados fiscais.
II.1 – DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO
INDEVIDAMENTO
POR ERRO DE FATO
11. A mens legis do artigo 165 do CTN, acima transcrito, está fundada no
Princípio Geral de Direito, que proíbe o enriquecimento sem causa, sendo à parte
que recebeu indevidamente aquilo que não era devido, obrigado a restituir àquele
que pagou indevidamente.
13. Nesta senda, importante ressaltar que a escrituração contábil, onde consta o
real valor devido, e levada à registro na JUCESP, atendeu todos os requisitos
exigidos por lei e, com apoio no artigo 923 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, faz prova a favor da Recorrente.
15. No caso em testilha, a Recorrente atendendo os requisitos legais apurou e
declarou os valores devidos de COFINS do período de 31/12/2005, bem como a
sua Declaração de Resultado do Exercício – DRE face seus balancetes contábeis,
tendo levado toda essa documentação contábil à registro perante a JUCESP,
conforme determina a Lei no 6.404/76. Portanto, essa documentação é prova
incontestável a seu favor e, que demonstra que houve erro de fato na declaração
de compensação, mas que por si só não desnatura ou lhe impede o seu lídimo
direito de compensar seu crédito, decorrente de saldo negativo de IRPJ, com
outros tributos arrecadados pela SRFB.
III - DO PEDIDO
20. Por todo o exposto requer o recebimento e provimento do presente recurso
voluntário para reconhecer o crédito da Recorrente e consequentemente
homologar a compensação realizada via PERD/COMP, pelos fundamentos acima
mencionados, face o flagrante erro material que não possui o condão de infirmar
o crédito da Recorrente.

6.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954012/2014-55

7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
8.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para
comprovação de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que
suportem o crédito oferecido.
9.

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi motivado
pelo fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido usado integralmente na quitação de débito
de titularidade da recorrente, não restando saldo creditório disponível.
10.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei
poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os
créditos sejam líquidos e certos.
11.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como os créditos sejam
líquidos e certos.
12.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual
seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
13.

Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do indébito.
Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo
o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
14.

Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito, apenas a alegação
de que houve erro de fato no preenchimento da DCOMP, não existem elementos para conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
15.

Como bem esclarece o Ilustre Julgador da DRJ/CTA, cujos dizeres adoto como
razões de decidir :
A contribuinte esclarece que em relação ao período de apuração 01/08/2005
houve pagamento indevido de IRPJ por estimativa. Salienta que o PER/Dcomp
foi preenchido com erro em relação aos valores indicados. A seguir, defende o
direito à restituição de tributo pago indevidamente por erro de fato. Transcreve
dispositivos do CTN (art. 165, II), além de doutrina, para ressaltar que a
escrituração contábil faz prova a favor da Impugnante.
Ao final, pede que se reconheça a procedência da manifestação e,
consequentemente, que se homologue a compensação.
Apesar de a contribuinte tecer considerações acerca da existência de erros no
preenchimento do Per/Dcomp e de vincular a discussão a um possível pagamento
indevido de IRPJ por estimativa, a realidade do processo passa bem ao largo
disso.
De fato, analisando-se o despacho decisório vê-se com clareza que nele não há
qualquer menção ao IRPJ pago por estimativa já que o pagamento indicado
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954012/2014-55

como indevido não se refere a IRPJ mas a PIS/Pasep – importação (cód. 5434).
No despacho consta que aludido pagamento, efetuado em 01/08/2013 no valor de
R$ 317.570,56, foi utilizado para a quitação de um débito de PIS/Pasep –
importação de R$ 256.820,98 (cód. 5434) do período de apuração 01/08/2013 e
para a compensação indicada no Per/Dcomp no 02843.63325.131014.1.3.04-
7870 (no limite de R$ 60.749,58). Em decorrência, todo o valor do pagamento já
havia sido utilizado, não havendo como homologar nova compensação, como a
de R$ 562,70 constante do Per/Dcomp no 35661.29664.131014.1.3.04-2705.
Consultando-se as DCTF apresentadas e os sistemas de controle de arrecadação e
de Per/Dcomp, constata-se que o débito de PIS/Pasep – importação do 1o dia de
agosto de 2013 foi originalmente confessado como sendo de R$ 317.570,56,
tendo esse valor sido pago no prazo legal (01/08/2013). Posteriormente, no
entanto, conforme retificadora transmitida em 10/10/2014, a contribuinte reduziu
o valor confessado para R$ 256.820,98 e a ele vinculou o mesmo pagamento
antes realizado (R$ 317.570,56). Em 13/10/2014, por sua vez, transmitiu
eletronicamente o Per/Dcomp no 02843.63325.131014.1.3.04-7870, indicando a
utilização de R$ 111.291,86 (em valor original) do referido pagamento de R$
317.570,56 para extinção de um débito de PIS (cód. 8109) do período de
apuração
09/2014.
No
mesmo
dia,
transmitiu
o
Per/Dcomp
no
40402.97423.131014.1.3.04-3332, indicando a utilização de outros R$ 60.749,58
para extinguir, por compensação, débito de PIS, cód. 8109, de 09/2014. Ao
processar todos esses documentos, o sistema eletrônico acabou utilizando todo o
pagamento de R$ 317.570,56, parte para extinguir o débito de PIS/Pasep -
importação de R$ 256.820,98 e parte para homologar a compensação indicada no
Per/Dcomp no 02843.63325.131014.1.3.04-7870, até o limite de R$ 60.749,58.
Quanto ao Per/Dcomp no 40402.97423.131014.1.3.04-3332, vê-se que ainda se
encontra sob análise.
Em 21/05/2015, ou seja, cerca de sete meses após a transmissão dos Per/Dcomp
(transmitidos em 13/10/2014) e cerca de 60 dias após ter sido cientificada do
despacho decisório de fl. 27, o que teria ocorrido em 16/03/2015 (fl. 29), a
contribuinte transmitiu nova DCTF retificadora, reduzindo em R$ 111.854,56 o
valor do PIS/Pasep –importação (de R$ 256.820,98 para R$ 144.966,42) do 1o
dia de agosto de 2013 (chama a atenção o fato de que o valor original pleiteado
no Per/Dcomp no 02843.63325.131014.1.3.04-7870, ou seja, R$ 111.291,86
somado ao valor pleiteado na Dcomp sob análise, isto é, R$ 562,70, importa em
R$ 111.854,56, mesmo valor que corresponde ao montante que foi reduzido da
contribuição pela DCTF retificadora transmitida em 21/05/2015). Implica dizer,
o crédito pleiteado de R$ 562,70, na realidade tem relação com a redução do
débito de PIS/Pasep – importação que foi informada via DCTF retificadora e
não, como já ressaltado, com a ocorrência de pagamento indevido de IRPJ por
estimativa. Essa redução, todavia, por ter sido realizada após a ciência do
despacho decisório, e sem que, no presente âmbito, sejam apresentadas quaisquer
provas que a justifiquem, não pode, de modo algum, ser acatada. É oportuno
lembrar, inclusive, que a alegação do direito desacompanhada de provas
baseadas na escrituração contábil/fiscal do período não é suficiente para
demonstrar que determinados valores foram indevidamente incluídos na base de
cálculo da contribuição.

16.

Portanto, a recorrente não trouxe aos autos comprovação do seu direito alegado,
tornando o Despacho Decisório e o Acórdão DRJ/CTA inquestionáveis.
Conclusão
17.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito
creditório..

É o meu voto.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.635 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954012/2014-55

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital